Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727738-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: CASSIUS FERREIRA MORAES DESPACHO Intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade (id. 28987223). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora